Tribunal: TJDFT
Processo: 0762507-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO EXACERBADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E ADEQUADO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE ADEQUADA.
1. A materialidade e autoria da ameaça proferida pelo réu, o dolo de intimidação presente na conduta, bem como o temor sofrido pela vítima estão comprovados pelas declarações da vítima e da testemunha.
2. O acréscimo na primeira fase da dosimetria não pode ultrapassar o máximo da pena cominada ao delito, conforme artigo 59, inciso II, do Código Penal. Elevação reduzida para 1/8 do intervalo de pena.
3. A jurisprudência deste Tribunal admite acréscimo em fração superior a 1/6 da pena-base quando o réu é multirreincidente.
4. A aplicação de pena exclusiva de multa é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.
5. Apelação parcialmente provida.